Tribunal: TJDFT
Processo: 0717384-96.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda à inicial, com fundamento nos artigos 485, inciso I, e 321, parágrafo único, ambos do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é razoável a extinção do processo, sem resolução do mérito, quando a parte não comprova o recolhimento das custas no prazo determinado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O não recolhimento das custas no prazo estipulado autoriza a extinção do processo, conforme artigo 290 do CPC.
4. A extinção do processo sem resolução do mérito não contraria o princípio da primazia da decisão de mérito quando não há comprovação da impossibilidade de recolhimento das custas no prazo assinalado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. O não recolhimento das custas no prazo estipulado autoriza a extinção do processo. 2. A alegação de erro sistêmico deve ser comprovada para justificar a dilação do prazo.”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 290, 321, parágrafo único, e 485, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1966381, ApCiv 0709231-78.2023.8.07.0019, Rel(a). Des(a). Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 06/02/2025, p. 21/02/2025; Acórdão 1971449, ApCiv 0704049-92.2024.8.07.0014, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 19/02/2025, p.14/03/2025; Acórdão 1975568, ApCiv 0705491-20.2024.8.07.0006, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 26/02/2025, p. 27/03/2025.